Tribunal: TJES
Processo: 0005574-45.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005574-45.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO: VERA LUCIA SOARES ALTOE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.

2
. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ.

3.
R
econhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante.

4.
Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante.

5
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005574-45.2018.8.08.0011

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL

APELAD
A
:
VERA LUCIA SOARES ALTOE

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

C
onforme relatado,
o
apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL

requer

a reforma da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
apresentados por
VERA LÚCIA SOARES ALTOÉ
para: a) declarar inexistente o débito oriundo do contrato 60171400000451905 em nome da requerente junto
à CEF adquirido pela requerida/apelante; b) determinar que a requerida/apelante promova a baixa definitiva da inscrição em nome da autora
dos cadastros de restrição ao crédito; c) condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

O
apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de cobrança do crédito cedido, a ausência de ilicitude na sua conduta, a inexistência de danos morais indenizáveis, e a inaplicabilidade da súmula nº 54, do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais.

Pois bem, a
r. sentença
julgou improcedente
s
o
s
pedido
s

iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Fundamentação

6. Com efeito, alega a requerente que seu nome foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito indevidamente, sendo que desconhece dívidas junto a requerida. Por sua vez, a requerida informa que a autora contratou junto a CEF de quem adquiriu o crédito, por meio de cessão, o que deu origem a negativação. Extrai-se do documento encartado às fls. 21, prévia comunicação do débito endereçado a requerente pelo cessionário, somados aos documentos juntados pelo banco cedente às fls. 199/200 dando conta da contratação realizada entre as partes para a liberação de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) creditados na conta bancária de titularidade da autora. Informa ainda, que no mesmo dia do depósito a autora sacou o valor contratado.

7. Posto isto, às fls. 199 é possível identificar que dados de transação em nome da requerida parcelado em 36 vezes, contando o pagamento de 12 parcelas em dia e 16 parcelas pagas em atraso, totalizando o número de adimplemento de 28 parcelas, motivo pelo qual restariam pendentes 8 parcelas. Importante consignar que nos documentos encartados nos autos não há nenhuma assinatura ou documento pessoal da autora.

8. Noutro giro, o banco cedente afirma às fls. 245 que o pagamento se dava por meio de débito automático e que restariam 3 parcelas pendentes, mas não esclarece o porquê das demais parcelas não serem creditadas por débito automático como de costume, bem como não explica a redução de parcelas inadimplidas, já que afirma que 28 foram pagas. Não há nos autos provas que demonstrem a legalidade da inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito tão pouco a anuência da autora para a transação bancária.

9. Nesse passo, mostra-se singela a solução da controvérsia. Se a autora afirma não possuir vínculo algum com a requerida e na decisão de fls. 10/11 foi deferida a inversão do ônus da prova, foi atribuído a esta última o ônus de comprovar a legalidade do débito que originou a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

10. Compulsando detidamente os autos, verifico que a requerida se desincumbiu do citado ônus processual, não havendo nenhuma prova da existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual entendo que são procedentes em parte os pedidos lançados na petição inicial.

DO DANO MORAL

11. A jurisprudência é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, há existência de dano moral indenizável. É dizer: comprovada a ilicitude da negativação – por envolver CPF/CNPJ de pessoa que não contratara efetivamente o serviço – o dano moral existe in re ipsa.

Ilustrativamente:

RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Revelia do banco Ausência de prova da regularidade do débito negativado Relação de consumo Inversão do ônus da prova - Impossibilidade de aplicação da Súmula 385 STJ - Dano moral decorrente da negativação indevida que é presumido Indenização devida Indenização fixada em R$ 10.000,00 Recurso provido. TJ-SP - Apelação APL 1963322420068260100 SP 0196332-24.2006.8.26.0100 (TJ-SP). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, e somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Agravo regimental não provido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 509954 SC 2014/0101171-9 (STJ). Grifei.

12. No tocante ao valor da indenização, em razão da gravidade da conduta da requerida e do dano causado ao requerente, mormente por ter seu nome negativado sem nada dever, levando sempre em conta os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade que defluem das circunstâncias do caso sub examine, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os danos extrapatrimoniais sofridos, em consonância com o que vem sendo aplicado a casos semelhantes. (...)”

Analisando
detidamente
os autos,
concluo que
não merece
reparo a r. sentença recorrida.

De início
,
no tocante ao mérito, em nenhum momento das razões recursais o Fundo Cessionário impugna especificamente a ilegalidade do débito que originou a inscrição do nome da Apelada nos cadastros restritivos de crédito reconhecida na sentença, limitando-se tão somente a
defender a regularidade da cessão do crédito
.

Assim sendo,
sem maiores delongas,
considerando, ainda, a inversão do ônus da prova determinada na decisão de saneamento e organização do processo,
a Apelante

n
ão
logrou êxito em provar a
regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.

Superada
t
a
l
questão,
melhor sorte não assiste ao Apelante quanto à condenação à indenização por danos morais, haja vista que
nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é
desnecessária
a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

Nesse ponto, o Colendo STJ já decidiu que
nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “há forte presunção de configuração de danos morais”, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta no cotidiano
(
REsp 1.564.955/SP- 06/02/2018 - Info 619).

Assim
,
reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
deve ser
mantido
,
haja vista que
atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de
reduzir
o montante.

No mesmo sentido
,
v
ejamos
a jurisprudência dest
e

E. TJES
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a ausência de realização de perícia técnica unilateral, bem como a constatação unilateral de suposta fraude, são fatores que demonstram que a ré não logrou êxito em comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4. O dano moral, no caso dos autos, não depende de comprovação por parte do recorrido, haja vista se tratar de dano moral in re ipsa, bastando, apenas, a demonstração de que houve a negativação e de que esta se estabeleceu de forma indevida. 5. O valor arbitrado na r. Sentença hostilizada a título de danos morais, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante, revelando-se, ao contrário, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como compatível com a extensão do dano e a capacidade econômica de ambas as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001245-42.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/02/2021; DJES 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Seguindo tal raciocínio, uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada. 3.O próprio banco apelante, em processo anterior (nº0000672-82.2014.8.08.0013), comprometeu-se a desconstituir a dívida em questão, tendo sido o acordo homologado pelo juízo e transitado em julgado a ação (fls. 83/83 e 87). Não há, portanto, que se discutir a existência, ou não, do débito originário, sob pena de violação da coisa julgada acerca da matéria. 4.Frise-se que o acordo em que o banco apelante se compromete a desconstituir a dívida foi homologado em 17/06/15 e a cessão de crédito entre as requeridas foi realizada em 21/06/16, ou seja, decorrido um ínterim de mais de um ano. 5.Por certo, não apenas não poderia o banco cedente negociar crédito do qual tinha notório conhecimento ser inexistente, como também ao banco cessionário competia diligenciar no sentido de certificar-se acerca da existência e validade dos negócios jurídicos envolvidos na cessão. 6.Havendo, pois, cessão de crédito sabidamente inexistente, respondem ambos, cedente e cessionário, pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, consoante o disposto no art. 7º, parágrafo único e art. 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor. 7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura hipótese de dano moral presumido, decorrente da própria ilicitude do fato (dano in re ipsa). 8. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor. 9. Deve ser mantido, também, o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo, que não se revela desproporcional ou exorbitante, considerando-se os parâmetros do art. 85, §2º. 10. Recurso improvido. (TJES; AC 0000313-30.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20/07/2021; DJES 27/07/2021)

Por fim, relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais,
ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11 do CPC, para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.